Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE NO PROCEDIMENTO.

I - A r. decisão julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado em liquidação de sentença, mas sem extinguir a fase executiva, razão pela qual desafia agravo de instrumento, não apelação. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – A perícia técnica judicial apurou que no período das obras realizadas pelas devedoras houve um acréscimo no lucro bruto do estabelecimento comercial das credoras, por isso improcede o pedido relativo aos lucros cessantes.

III – Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento.

IV – Agravo de instrumento desprovido.